Tribunal: TJSP
Processo: 1103325-28.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário - Empréstimo consignado em benefício previdenciário – Sentença de parcial procedência – Recurso do banco réu.
PRELIMINAR DE LITIGÂNCIA ABUSIVA – Autor sagrou-se parcialmente vencedor na demanda, não havendo que se cogitar, via de consequência, da ocorrência de uso abusivo do Poder Judiciário - Parte autora, ademais, após as contrarrazões,

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário - Empréstimo consignado em benefício previdenciário – Sentença de parcial procedência – Recurso do banco réu.
PRELIMINAR DE LITIGÂNCIA ABUSIVA – Autor sagrou-se parcialmente vencedor na demanda, não havendo que se cogitar, via de consequência, da ocorrência de uso abusivo do Poder Judiciário - Parte autora, ademais, após as contrarrazões, revogou os poderes do advogado que até então a patrocinava e constituiu novo profissional, integrante de outra banca, ratificando o interesse na causa – PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO - Mútuo com descontos realizados sobre benefício previdenciário – Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que, à luz do art. 6o, § 1o, da Lei n. 10.280/2003, é dotado do poder normativo para estabelecer a limitação da taxa de juros remuneratórios passível de cobrança no âmbito dos empréstimos consignados – Autarquia federal que, imbuída desse propósito, editou a Instrução Normativa INSS/PRES n. 28, de 16.05.2008, alterada por atos normativos supervenientes e revogada pelo art. 39 da Instrução Normativa INSS/PRES n. 138, de 10.11.2022 – A despeito da mencionada revogação da norma em comento, é certo que, tratando-se de atos jurídicos perfeitos e acabados, os contratos submetidos a tal regramento devem observar o conteúdo dos atos normativos vigentes ao tempo em que foram consumados, sob pena de ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica, os quais devem nortear as relações contratuais – Inteligência do art. 6o, caput e § 1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) – Observância, no caso em tela, dos limites estabelecidos pela legislação que vigia à época da contratação questionada – Art. 13, II, da Instrução Normativa INSS/PRES n. 28 de 16.05.2008, com redação dada pela Portaria INSS n. 1.016 de 06.11.2015, a qual estipulou a limitação da taxa mensal de juros remuneratórios ao importe de 2,34% a.m. – Baliza referencial que não se confunde com o Custo Efetivo Total (CET) – Abusividade não verificada – Higidez da avença – Precedentes – RECURSO PROVIDO.
CONCLUSÃO: REJEITADA A PRELIMINAR - NO MÉRITO, RECURSO PROVIDO.